Tribunal: CARF
Processo: 10680.720017/2021-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Nos termos do art. 116 do Anexo Único do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Existindo a obscuridade apontada, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.720017/2021-61
ACÓRDÃO
2402-013.291 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WESLEY MENDONCA BATISTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Nos termos do art. 116 do Anexo Único do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023, cabem embargos de declaração quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-
se a turma.
Existindo a obscuridade apontada, impõe-se o acolhimento dos Embargos
de Declaração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanear a omissão nele
apontada nos termos do voto vencedor. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske (relator) e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que acolheram
parcialmente referidos embargos com efeitos infringentes para, saneando a omissão nele
apontada nos termos do voto do relator, apreciar a matéria omissa e dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar integralmente o lançamento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.291 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
2
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do Acórdão
no 2402-012.788 assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Data do fato gerador:
31/12/2016 AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS
FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA O Auto de Infração
(AI ́s) se encontra revestido das formalidades legais, tendo sido lavrados de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. PERMUTA.
O conceito de alienação para apuração do ganho de capital engloba toda e
qualquer operação que importe em transmissão de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos, sendo a permuta uma das espécies previstas no
texto legal ao lado da compra e venda e de outras operações. Toda e qualquer
operação de que se possa extrair uma alienação, ou os efeitos de uma alienação,
também está sujeita à apuração do ganho de capital. A acepção utilizada pelo
legislador foi a mais ampla possível, exceções devem estar previstas na legislação.
ALIENAÇÃO DE AÇÕES. PERMUTA. PARTICULARES.
O ganho de capital existente quando da alienação de ações por permuta entre
particulares não tem abrigo nas exceções à tributação pelo imposto de renda.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Incidem juros moratórios sobre o valor referente à multa de ofício.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.291 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
3
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Na sessão de julgamento realizada em 11 de julho de 2024 os membros da 2a
Turma da 4a Câmara da 2a Sessão, por maioria negar provimento ao recurso voluntário interposto.
Intimado, o contribuinte apresentou embargos de declaração afirmando que, ao
contrário do que afirmado no voto vencedor, o questionamento quanto ao cálculo do valor das
quotas e das técnicas de valoração foram objeto do recurso apresentado, incorrendo a decisão em
omissão.
Requer, com isso, seja sanada a omissão, reconhecendo que a matéria foi trazida
em sede recursal para, assim, sanada a omissão, manifestar-se a turma sobre a questão..
Requer, outrossim, a correção do registro de que o Conselheiro Matheus Soares
Leite teria participado do julgamento do recurso voluntário, como ficou registrado no acórdão
embargado.

VOTO VENCIDO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.
Conforme exposto no relatório supra, por meio do acórdão embargado concluiu-se
que a matéria envolvendo o cálculo das quotas e técnica de valoração não foram objeto de
questionamento recursal.
Sustenta o embargante que a irresignação recursal seria um argumento trazido
dentro de outra matéria para fundamentar sua procedência.
Primeiro, temos que a grande maioria das defesas e recursos no contencioso
administrativo tributário federal trata de diversas matérias e, dentro de cada
matéria, são trazidos muitos argumentos, de fato e de Direito, para demonstrar e
fundamentar sua procedência.
Aponta que os fundamentos foram trazidos nos itens 66 a 69 do recurso, assim
dispondo:
66. Ainda no que tange à confusão entre os conceitos de permuta e alienação,
cumpre salientar que, como acima brevemente referido, o d. agente fiscal, de
forma, flagrantemente, abusiva, para extrair a base de cálculo da tributação ora
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.291 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
4
exigida, valeu-se de uma operação – esta sim, de venda e compra de participações
-, realizada entre as mesmas partes, no mesmo dia.
67. Partindo do valor atribuído para cada ação da J&F, com base no contrato de
compra e venda realizado à época, para aquela operação, a d. fiscalização
calculou uma suposta base de cálculo para a exação objeto dos autos.

68. Ou seja, não bastasse a suposição de que as ações ordinárias e preferenciais
da J&F tenham o mesmo valor, o d. agente fiscal, por uma mera “regra de três”,
atribuiu à permuta realizada entre as partes um valor que nunca existiu, posto
que, como acima demonstrado, não houve atribuição de preço, tampouco de
torna entre as participações permutadas.
69. Entretando, a r. fiscalização ignorou os contornos próprios da permuta, vindo
a criar um fato gerador inexistente e pressupor a permuta como se compra e
venda (alienação) fosse, com base em critérios jurídicos equivocados, levando ao
lançamento eivado de vícios apontados anteriormente.
Percebe-se, desta forma, que a alegação envolvendo a discussão sobre o cálculo das
quotas e técnica de valoração vieram no recurso de forma indireta, inserida em um tópico sobre
distinção entre Permuta e Alienação.
Assim, assiste razão ao recorrente a omissão apontada, quanto ao argumento ter
sido trazido em sede de recurso voluntário.
Ainda, saliento, para fins de evitar discussão sobre inovação recursal, que a matéria
também foi abordada pela decisão recorrida em fls. 13 a 15.
Desta forma, conheço dos embargos de declaração e passo a sanar a omissão
constatada.

DA ATRIBUIÇÃO DE VALOR À PERMUTA REALIZADA
Sustenta o recorrente que a fiscalização atribuiu um valor à operação de permuta
realizada a partir de uma operação outra de compra e venda e, à partir desta, fixou como sendo o
mesmo valor realizado na operação de permuta.
A decisão recorrida, ao analisar a questão:
Conforme muito bem demonstrado pela autoridade fiscal, na mesma data em que
foi realizada a permuta, o contribuinte também adquiriu, mediante compra e
venda, uma quantidade extra das mesmas ações, em transação comercial com as
mesmas vendedoras, outrora permutantes.
O valor pactuado nessa operação de compra e venda reflete, de maneira
cristalina, o valor das ações transacionadas naquele momento. Com isso, ao
contrário do que alega o contribuinte, é sim possível estabelecer um preço na
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.291 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
5
operação de permuta, mediante a utilização dos valores pactuados na operação
de compra e venda que, repise-se, foi realizada entre as mesmas partes, refere-
se ao mesmo bem e ocorreu na mesma data da permuta.
O relatório fiscal afirmou que:
No mesmo dia em que realizaram a operação de permuta descrita no tópico 6,
WESLEY e JOESLEY adquiriram do ZMF-FIP, em conjunto, 40.496.70321 ações da
J&F, correspondentes a 40,54% do capital da empresa. A esta operação foi
atribuído o valor de R$ 1.182.131.000,00, a ser pago em parcelas anuais de R$
50.000.000,00, por 15 anos, sendo o saldo remanescente quitado ao final. Desta
forma, considerando-se que não há diferença entre preços das ações ordinárias e
preferenciais, infere-se que o valor por ação estabelecido entre as partes foi de R$
29,1907961.
Não há melhor balizador da operação do que este valor, fixado entre as mesmas
partes da operação de permuta e no exato dia em que ela ocorreu.

Da análise do relatório fiscal, em especial tópicos 6 e 8 conclui-se que os senhores
Wesley e Joesley Batista eram detentores, cada um, de 7,76 quotas do Fundo ZMF-FIP, o que
corresponderia a, de forma conjunta, 16,73% do capital social do J&F.
Por sua vez, VNMB, VLBM e VVMB possuíam também 16,73% de ações diretas da
J&F, compostas tanto de ações ordinárias quanto de ações preferenciais, em proporções quase
iguais.
Com isso, Wesley e Joesley permutaram suas quotas do Fundo ZMF-FIP pelas ações
ordinárias e preferenciais da J&F de então propriedade de VNMB, VLBM e VVMB.
A fiscalização representa a operação acima no quadro de fls. 8 do Relatório Fiscal.
Em outra operação, segundo a fiscalização, Wesley e Joesley adquiriram
diretamente do fundo ZMF-FIP, de forma conjunta, 10.496.703 ações da J&F, atribuindo a esta
operação o total de R$ 1.182.131.000,00.
Em resumo, na primeira operação o recorrente e seu irmão permutam quotas do
fundo de investimento ZMF-FIP por ações ordinárias e preferenciais da J&F.
Na segunda operação o recorrente e seu irmão adquirem ações da J&F do Fundo
ZMF-FIP.
O cerne da discussão aqui é se é válida a conduta da fiscalização ao afirmar e utilizar
ambas as operações como com identidade de partes e objetos, para fins de atribuição de preço na
permuta realizada.
Entendo que não.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.291 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
6
A primeira operação, de permuta, não se trata de uma mera compra de ações, de
forma direta, simples e em mercado. Ela envolve partes terceiras que deveriam aceitar receber em
troca quotas do Fundo ZMF-FIP, ou seja, renunciariam a ações ordinárias e preferenciais da J&F
por quotas do Fundo ZMF-FIP. Esta permuta envolve interesse de ambas as partes, especialmente
de VNMB, VLBM e VVMB em aceitar as ações permutadas e abrir mão das ações que possuíam.
Por outro lado, a segunda operação, de mercado, não envolve o aceite das partes
VNMB, VLBM e VVMB, mas tão somente a decisão do Fundo ZMF-FIP em vender as ações que
detinha pelo valor estipulado pelo Fundo.
Em minha visão se trata de operações com partes distintas. A primeira entre Wesley
e Joesley de um lado e, de outro, VNMB, VLBM e VVMB. O objeto, quotas do Fundo ZMF-FIP e
ações ordinárias e preferenciais da J&F
A segunda, de um lado Wesley e Joesley e, de outro lado, o Fundo ZMF-FIP. O
objeto, ações da J&F.
Afirmou, todavia, o Relatório Fiscal que “não há melhor balizador da operação do
que este valor, fixado entre as mesmas partes da operação de permuta e no exato dia em que ela
ocorreu.”
Não é possível apontar como identidade de partes especialmente pelo fato de
que, na permuta, as ações da J&F não eram de propriedade do Fundo ZMF-FIP, mas sim de
VNMB, VLBM e VVMB.
Ainda, as ações da J&F envolvidas na permuta eram ordinárias e preferenciais,
sendo as primeiras com direito a voto, e, de outro lado, quotas do Fundo ZMF-FIP que possuíam
uma representação INDIRETA de valor do capital social da J&F e sem direito a voto.
Por fim, ainda, saliento que as partes envolvidas na operação de permuta, quais
seja, Wesley, Joesley, Viviane Holding, Vanessa Holding e Valere Holding, não representam a
integralidade de cotistas do Fundo ZMF, conforme documento de fls. 269-279.
A existência de cotista diverso daqueles envolvidos na operação de permuta, por si
só já permitiria justificar uma possível diferença de preço nas operações.
De qualquer sorte, entendo por impossível a utilização do valor da operação de
compra e venda entre o recorrente e o Fundo ZMF-FIP para atribuir um preço na operação de
permuta entre o recorrente e Viviane, Vanessa e Valere, por se tratar, primeiro, de diferentes
partes e, segundo pelo fato de que na permuta envolvia-se cotas do fundo, enquanto que na
compra e venda somente as ações da J&F.
Acaso houvesse interesse da fiscalização em apurar em mercado o valor da
operação de permuta, deveria ter realizado avaliação própria, considerando tanto as partes
envolvidas, quanto o objeto (ações da ZMF e da J&F), com a respectiva vista às partes, o que não
foi realizado.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.291 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
7
Utilizar-se de valor utilizado para fins de compra e venda de ações da J&F do Fundo
ZMF-FIP em nada se compara com a permuta de ações entre as partes Joesley, Wesley e Viviane,
Vanessa e Valere.
Por fim, saliento ser possível que na operação de permuta seja atribuído valor
abaixo de mercado, ou ainda, valor igual entre os objetos permutados, a depender da expectativa
de retorno das partes. Ao contrário do que ocorre na compra de ações diretamente da empresa
detentora das mesmas, onde em regra a mesma se realiza a preço de mercado.
Em assim sendo, entendo por equivocada a atribuição dos valores à operação de
permuta, devendo ser cancelado o auto de lançamento.

Quanto ao pedido de correção do registro de que o Conselheiro Matheus Soares
Leite teria participado do julgamento do recurso voluntário, como ficou registrado no acórdão
embargado, entendo que não merece prosperar os embargos.
O registro de participação do Conselheiro Matheus Soares Leite constou
expressamente, após seu nome, (suplente convocado(a) para eventuais participações), visto que o
mesmo participou de outros julgamentos, que não este, como suplente convocado.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher parcialmente os Embargos de
Declaração, com efeitos infringentes, para, saneando a omissão nele apontada nos termos do
presente acórdão, apreciar a matéria omissa e dar provimento ao recurso voluntário para cancelar
o auto de lançamento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, redator designado

Em que pese meu profundo respeito ao voto trazido pelo conselheiro relator, ouso
divergir, nos seguintes termos
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.291 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
8
Importa destacar, inicialmente, que a controvérsia ora em exame está restrita à
análise dos apontamentos relativos ao critério de valoração das quotas negociadas entre as
partes.
Todavia, observa-se que o debate acabou por deslocar o foco da discussão para
aspectos anteriores ao próprio critério de valoração — justamente o tema reconhecido e
submetido a este colegiado.
O lançamento fiscal encontra-se claramente fundamentado nos seguintes
argumentos:
a) não se tratando de transação envolvendo unidades imobiliárias, a
operação gera ganho de capital tributável, o qual deve ser apurado nos
termos da legislação aplicável, mediante a subtração do custo de aquisição
do valor de transmissão do bem.
Tal entendimento está amparado nas conclusões constantes do
PARECER/PGFN/CAT no 1.722/2013, especialmente nos
seguintes pontos:
 39.1.1 É possível a tributação pelo imposto sobre a renda da
diferença positiva, a título de ganho de capital, entre o custo de
aquisição e o valor dos bens mobiliários permutados, no
momento da operação, independentemente da existência de
torna;
 39.1.2 A permuta, por se enquadrar no conceito de alienação
previsto no art. 3o da Lei no 7.713/1988, é, como regra,
tributável, não sendo aplicáveis as desonerações previstas para
hipóteses específicas, como a permuta de imóveis tratada no
art. 121, II, do RIR/1999;
 39.1.3 A apuração do ganho de capital apenas sobre a torna,
nos termos do § 2o do art. 121, do § 3o do art. 123 e do inciso
III do parágrafo único do art. 138, todos do RIR/1999, aplica-se
exclusivamente às permutas de ativos imobiliários.
Nesse contexto, o cerne da discussão em sede de impugnação concentrou-se na
alegação de inexistência de ganho patrimonial na operação de permuta, tese que buscava afastar
a incidência do imposto.
A impugnação, portanto, questionou o enquadramento legal adotado pela
autoridade fiscal, estruturado com base no parecer acima mencionado, cuja fundamentação foi
expressamente enfrentada e refutada na decisão de primeira instância.
Em sede recursal, foram trazidos novos argumentos no sentido de que a permuta
corresponderia, na realidade, a uma reorganização societária, realizada por meio de holdings,
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.291 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
9
envolvendo diversas operações encadeadas: transferência de valores de um fundo em favor das
irmãs do recorrente e, simultaneamente, atribuição ao recorrente e a seu irmão do controle de
ações de empresa operacional.
Ainda assim, foi justamente a partir dessas operações, qualificadas como permuta,
que a autoridade fiscal lavrou o lançamento, estruturando sua fundamentação da seguinte forma:

Item 6: descrição da operação de permuta;

Item 7: motivação da tributação;

Item 8: critério utilizado para a valoração da operação;

Item 9: descrição da conduta do sujeito passivo, sob o título “Posicionamento do sujeito
passivo frente ao não recolhimento de impostos na operação”;

Item 10: apuração das infrações.
Nos embargos de declaração opostos, o despacho de admissibilidade consignou
expressamente:
“Diante do exposto, com fundamento no art. 116 do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21/12/2023, dou seguimento aos embargos de declaração opostos pelo
contribuinte, para que seja analisada a omissão quanto à alegação de vício na obtenção do valor
do ganho de capital pela fiscalização.”
Destarte, a discussão remanescente está concentrada no item 8 do relatório fiscal
Cumpre observar que tal alegação já havia sido mencionada na impugnação,
especificamente no item 23. A tese sustentada era a de que uma permuta sem torna não se
confunde com compra e venda ou aquisição. Essa argumentação foi enfrentada pelo julgador de
primeira instância e novamente analisada por este colegiado.
Também foram devidamente apreciados os argumentos relativos à inexistência de
pagamento, sob a alegação de que teria ocorrido mera troca de bens. A fiscalização, contudo,
apontou que a troca de títulos por outros títulos configura situação passível de tributação,
entendimento que foi acolhido por este colegiado, ao reconhecer a natureza tributável da
operação.

Retorna-se agora à análise do suposto vício na obtenção do valor do ganho de
capital apurado pela fiscalização.
Na manifestação do relator, ao considerar que se tratariam de operações distintas,
realizadas em fases e entre pessoas diversas — ainda que com beneficiários finais coincidentes —,
concluiu-se que o critério de precificação adotado pela autoridade fiscal não seria adequado.
Todavia, quando do julgamento do Recurso Voluntário, ao reexaminar os
documentos constantes dos autos, especialmente o contrato de fls. 307 a 314, verifica-se que as
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.291 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
10
partes envolvidas, inclusive a anuente, encontravam-se claramente interligadas. As holdings
atuam como veículos das operações. Repita-se, inexiste controvérsia em relação aos fatos.
A realização de operações estruturadas em etapas — sejam permutas de
participações, sejam operações de drop down — não descaracteriza os fundamentos do
lançamento fiscal. Ao final das operações, a comparação direta dos valores, técnica de auditoria
válida e baseada em métodos comparativos, revela-se adequada. Não se vislumbra, portanto,
qualquer óbice à técnica de apuração adotada.
O critério utilizado pode ser assim sintetizado, (a partir do item 8 do relatório da
fiscalização):
No mesmo dia em que foi realizada a operação de permuta descrita no
item 6, WESLEY e JOESLEY adquiriram, em conjunto, do ZMF-FIP,
40.496.703,21 ações da J&F, correspondentes a 40,54% do capital social da
empresa. A essa operação foi atribuído o valor de R$ 1.182.131.000,00, a
ser pago em parcelas anuais de R$ 50.000.000,00 ao longo de 15 anos, com
quitação do saldo remanescente ao final.
Considerando a inexistência de diferença de preço entre ações ordinárias e
preferenciais, infere-se que o valor unitário por ação estabelecido entre as
partes foi de R$ 29,1907961. Trata-se do melhor parâmetro de valoração
possível, pois fixado pelas mesmas partes envolvidas na permuta e na
mesma data de sua realização.
Na operação de permuta, WESLEY recebeu 8.356.996 ações da J&F.
Aplicando-se o valor unitário apurado, a operação, no tocante à sua
participação, alcança o montante de R$ 243.947.366,25.
Destaca-se, ainda, que a tentativa de desqualificar o critério adotado, rotulando-o
como uma “simples regra de três”, busca a recorrente esvaziar o robusto conjunto probatório
constante dos autos.
Ressalte-se, ademais, a confiabilidade do valor apurado, especialmente porque,
embora as partes fossem cotistas do aludido fundo — ou estivessem deixando de sê-lo naquela
data —, o fundo é administrado por instituição financeira regularmente supervisionada pela CVM,
o que confere à operação utilizada como balizador presunção de veracidade ideológica, em razão
das obrigações legais impostas à administradora.
Os ajustes que a recorrente intenta introduzir à sua tese defensiva, na realidade,
apenas tangenciavam o que foi efetivamente apresentado na impugnação e no recurso voluntário,
trazendo uma nova roupagem argumentativa que não se encontrava devidamente delineada à
época da interposição do recurso.

Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.291 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
11
Na análise de operações de troca de ações, cotas de fundos ou outros títulos entre
holdings patrimoniais, é essencial afastar a visão meramente formal de neutralidade do negócio
jurídico. Para fins didáticos, pode-se recorrer à analogia de que as holdings funcionariam como
armários, enquanto os ativos negociados corresponderiam a peças de vestuário acondicionadas
em cabides.

Ainda que, no início e ao final da operação, cada holding permaneça com o mesmo
número de cabides — por exemplo, cinco —, isso não autoriza concluir, automaticamente, que a
situação patrimonial permaneceu inalterada. É perfeitamente possível que um armário termine
contendo apenas cinco camisetas básicas, enquanto o outro passe a concentrar cinco peças de
alta costura, substancialmente mais valiosas.

Transposta essa lógica para o campo tributário, tem-se que a equivalência
quantitativa dos ativos permutados não implica, necessariamente, equivalência econômica,
sendo justamente essa variação de valor que pode caracterizar acréscimo patrimonial tributável.

A jurisprudência do CARF é firme no sentido de que a neutralidade fiscal das
permutas não é presumida, devendo ser analisada à luz da substância econômica da operação. Em
diversos precedentes, o Conselho afastou a tese de neutralidade automática quando constatada
diferença relevante de valor entre os bens ou direitos permutados, reconhecendo a ocorrência de
ganho tributável, ainda que não haja ingresso financeiro imediato.

Nesse sentido, o CARF já decidiu que:

IRPF Data do fato gerador: 20/05/2011 GANHO DE CAPITAL.
ALIENAÇÃO. PERMUTA.
O conceito de alienação para apuração do ganho de capital
engloba toda e qualquer operação que importe em transmissão
de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos, sendo a permuta uma das espécies previstas no texto
legal ao lado da compra e venda e de outras operações. Toda e
qualquer operação de que se possa extrair uma alienação, ou
os efeitos de uma alienação, também está sujeita à apuração
do ganho de capital. A acepção utilizada pelo legislador foi a
mais ampla possível, exceções devem estar previstas na
legislação.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.291 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
12
(Acórdão CARF no 9101-005.219, CSRF, 1a Turma).

Destaco tratar-se de tema não completamente sedimentado no Conselho, de sorte
que importa trazer ao entendimento do colegiado nossa posição
Assim, nas permutas envolvendo ações, cotas de fundos ou participações
societárias entre holdings, o elemento decisivo não é a manutenção de saldos formais ou a
inexistência de fluxo de caixa, mas sim a verificação de eventual incremento patrimonial, aferido
pela comparação dos valores econômicos dos ativos entregues e recebidos.
Conclui-se, portanto, que nem todas as permutas resultam em saldos neutros,
sendo indispensável examinar o conteúdo econômico da operação para fins de incidência do
imposto de renda, sob pena de se legitimar, pela forma, aquilo que a substância revela como
acréscimo patrimonial tributável
Por tais motivos, inclusive, entendi tal matéria como tratada quando do julgamento
do recurso interposto.
Contudo, ao analisar este aspecto do lançamento , entendo que a alegação de
ausência ou fragilidade do critério de valoração da operação, para fins de lançamento esbarra,
por fim, na robustez e na veracidade da documentação que lhe dá suporte, a qual apresenta
valoração claramente definida, além de adequada temporalidade e formalidade contratual.
A legislação invocada pela autoridade fiscal autoriza a análise dos elementos
contratuais e, uma vez demonstrada a existência de acréscimo patrimonial caracterizador de
ganho de capital, legitima a autuação decorrente da apuração incorreta do tributo.
Assim, não vendo reparos ao decidido, mas, dentro do espirito deste colegiado,
entendo importante esclarecer o entendimento acerca desta matéria, de sorte que voto por
acolher os embargos de declaração apresentados, sem efeitos infringentes, a fim de sanear a
omissão apontada pelo recorrente.
É como voto
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 633
DF CARF MF
Original